Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LEANDRO DA SILVA SILVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório no 1002184-56.2020.811.0024, ajuizada em face da MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, condicionou a apreciação do pedido liminar, ao prévio requerimento administrativo perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”.
Para tanto, aduz o agravante que não há qualquer previsão legal que imponha o esgotamento da fase administrativa como condição para que o consumidor tenha acesso ao judiciário, mormente pelo fato de o indigitado sítio eletrônico “consumidor.gov.br” consistir em mera alternativa para que o usuário resolva seus problemas diretamente com a empresa, o que, por sua vez, não se equipara a tutela jurisdicional.
Alega que o bem móvel (motocicleta) adquirido das agravadas possui vícios insanáveis e, por isso, deve ser substituído por outro novo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pese a alegada urgência do agravante, ao menos nesse instante, não se verifica prova capaz de convencer da probabilidade do direito, mais precisamente da imprestabilidade da motocicleta adquirida da agravada, ainda mais a ponto de autorizar a imediata substituição do produto.
Como cediço, em casos como este, sempre há a necessidade de realização de prova pericial a fim de que se comprove a alegada imprestabilidade do bem, máxime a fim de conferir certeza quanto ao vício alegado.
Assim, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendido a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.